Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738363-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTA PIRES FERREIRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, rejeitou a alegação de nulidade de citação em razão do comparecimento espontâneo da ré/agravante. A agravante/embargante alega, em síntese, contradição/omissão/obscuridade em relação ao entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a nulidade de citação e que, no caso, o comparecimento de advogado que não possui poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo. Sem razão. Não vislumbro os vícios apontados, pois a decisão embargada examinou devidamente a questão, ao considerar que a rejeição da nulidade de citação não se encontra entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, nem há urgência que justifique a sua mitigação. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator